Tribunal: TJBA
Processo: 8179459-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179459-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: FABRICIO SABAIA ASSIS DE JESUS

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO OFF LABEL. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. INDICAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por FABRICIO SABAIA ASSIS DE JESUS, condenou a operadora de saúde a custear tratamento médico indicado por profissional de saúde do autor, ainda que não previsto no rol da ANS, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a impugnação apresentada pelo apelante é suficiente para desconstituir a presunção de hipossuficiência da parte autora quanto à gratuidade de justiça; (ii) a existência de incompetência territorial; (iii) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento não incluído no rol da ANS quando indicado pelo médico assistente do beneficiário; (iv) estabelecer se a negativa de cobertura caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação apresentada pelo apelante não afasta a presunção relativa favorável à autora, que demonstra a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência.

4. A preliminar de incompetência territorial não merece prosperar, visto que o domicílio do autor está inserido na Comarca de Salvador.

5. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, permitindo sua ampliação quando, comprovada por relatório médico, se evidenciar a necessidade do tratamento indicado para garantir o direito à saúde do beneficiário.

6. A operadora de saúde não pode restringir a terapêutica prescrita por profissional habilitado, sendo abusiva a negativa de cobertura quando demonstrada a necessidade do tratamento e a ineficácia dos procedimentos convencionais previstos na ANS.

7. A análise dos elementos dos autos, notadamente o histórico de tratamentos conservadores ineficazes e o relatório médico que atesta o risco de agravamento do quadro clínico, corrobora a necessidade do tratamento pleiteado.

8. A recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde configura falha na prestação do serviço, gerando dano moral, especialmente quando expõe o paciente a riscos à sua saúde e integridade física, justificando a condenação por danos morais.

9. O valor da indenização por danos morais arbitrado pelo juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo tribunal em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Mantém-se a gratuidade de justiça diante da insuficiência dos elementos apresentados pelo apelante para afastar a presunção de hipossuficiência da autora.

Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial, considerando o domicílio do autor na Comarca de Salvador.

O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, permitindo a ampliação da cobertura quando o tratamento indicado pelo médico assistente se revela necessário para garantir a saúde do paciente.

A negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde configura falha na prestação do serviço, ensejando a condenação ao custeio do tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Enunciado Administrativo nº 3 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp: 1973764 SP (2021/0349582-0); STJ, AgInt no REsp: 1957113 SP (2020/0319089-0).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8179459-36.2022.8.05.0001
, da comarca de Salvador/Ba, em que figura como Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e Apelado
FABRICIO SABAIA ASSIS DE JESUS.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
local e data constantes do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA